Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Provas. Insuficiência. Reconhecimento fotográfico. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas, em especial o reconhecimento do réu, por fotografia, são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A condenação não pode se basear unicamente em reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, feito mais de dois meses após o fato e depois do acusado ser preso por outro crime. Sem provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime -- réu não foi preso em flagrante e o aparelho celular subtraído não foi apreendido --, é caso de absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 23.4.2024.